Tribunal: TJMT
Processo: 1000970-28.2022.8.11.0099
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000970-28.2022.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELANTE), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), RAFAEL FELIPE BETTEGA - CNPJ: 35.995.302/0001-21 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS UNILATERAIS.
NÃO COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES.
REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação monitória, sob o fundamento de ausência de prova escrita suficiente para demonstrar a existência da obrigação de pagar
quantia em dinheiro
. A cooperativa alegou contratação eletrônica de empréstimo no valor de R$ 9.000,00, com crédito do valor na conta do réu, requerendo a constituição de título executivo judicial ou, subsidiariamente, a conversão do feito em ação de cobrança
ordinária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se os documentos apresentados pela instituição financeira constituem prova escrita hábil a amparar a ação monitória;

(
ii
) verificar se a revelia do réu implica presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados; e

(
iii
) analisar se seria cabível a conversão da ação monitória em ação de cobrança ordinária diante da insuficiência
probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre, de forma suficiente, a existência da obrigação.

Os documentos juntados — resumo de contratação de empréstimo e planilha de atualização de dívida — foram unilateralmente produzidos pela autora, sem assinatura do réu, física ou eletrônica, nem elementos técnicos que comprovem a efetiva adesão à contratação digital, como logs de acesso,
IPs
, registros de autenticação ou comprovante de liberação do valor.

A alegação de que o contrato foi celebrado em ambiente eletrônico seguro não é corroborada por provas técnicas mínimas, razão pela qual não se reconhece a validade da contratação.

A revelia, prevista nos
arts
. 344 e 345 do CPC, não gera presunção absoluta de veracidade, sendo inaplicável quando as provas constantes dos autos são insuficientes para demonstrar o direito alegado.

A conversão da ação monitória em ação de cobrança ordinária não se mostra cabível, pois a ausência de prova da relação jurídica entre as partes inviabiliza o prosseguimento da demanda sob qualquer rito.

A juntada de documentos novos apenas na fase recursal configura inovação vedada, por violar o princípio da preclusão consumativa e o devido processo legal.

A jurisprudência do TJMT confirma que documentos unilaterais, desacompanhados de comprovação de contratação eletrônica válida, são insuficientes para o ajuizamento de ação
monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A prova escrita apresentada na ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da dívida e o vínculo jurídico entre as partes.

Documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não constituem prova idônea para embasar a pretensão monitória.

A revelia gera presunção relativa de veracidade, que não supre a ausência de prova mínima do direito alegado.

A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada por configurar inovação e supressão de instância.

A conversão da ação monitória em ação de cobrança ordinária não se aplica quando inexistem provas da relação jurídica subjacente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC,
arts
. 344, 345, 373, I, 700 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Apelação Cível nº 1001245-74.2022.8.11.0099, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 19.02.2025
;
TJMT, Apelação Cível nº 1000140-28.2023.8.11.0099, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 18.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.
1000970-28.2022.8.11.0099

APELANTE: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

APELADO: RAFAEL FELIPE BETTEGA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto p
ela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação monitória, ajuizada pela apelante em face de RAFAEL FELIPE BETTEGA, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, não havendo fixação de honorários advocatícios em razão da revelia do réu.

Irresignada, a apelante pretende a reforma integral da sentença para que seja julgada procedente a ação monitória, com a consequente constituição do título executivo judicial, ou, subsidiariamente, a conversão do feito em ação de cobrança ordinária.

Em suas razões (
id
319318938), sustenta que a contratação se deu em ambiente eletrônico autenticado mediante uso de login pessoal, senha sigilosa, aparelho previamente validado, além de autenticação eletrônica (
hash
), prática consolidada no sistema financeiro e amparada por legislação específica.

Alega que o valor líquido de R$ 9.000,00 foi efetivamente creditado na conta bancária do apelado em 30/08/2021, conforme comprovante de liberação bancária juntado aos autos, sendo que do valor total contratado, R$ 61,95
,
foram automaticamente destinados ao recolhimento do IOF, valor financiado juntamente com o principal.

Argumenta que a sentença recorrida desconsiderou por completo a validade jurídica da contratação digital, prática consolidada no mercado bancário e amparada legalmente por normativos do Banco Central do Brasil, da Lei n° 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e pela própria dinâmica evolutiva das relações consumeristas atuais.

Pondera que o apelado foi regularmente citado, mas permaneceu absolutamente inerte, não apresentando defesa, motivo pelo qual foi declarado revel, devendo incidir os
efeitos da revelia, especialmente a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição inicial.

Sustenta que, ainda que se admita a tese de que a prova escrita acostada aos autos não seria suficiente para amparar a via monitória, o juízo de origem deveria ter convertido o feito em ação de cobrança ordinária em vez de extingui-lo prematuramente com resolução de mérito, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

Afirma que a sentença recorrida, ao extinguir a presente ação monitória com julgamento de improcedência, incorre em violação direta a diversos dispositivos legais e princípios fundamentais que regem o processo civil contemporâneo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme decisão de
id
319318944, que considerou desnecessária a intimação do requerido revel para apresentação de contrarrazões, com fundamento no art. 346 do CPC e entendimento do TJMT em casos similares.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto
pela Cooperativa,
contra sentença que julgou improcedente a ação monitória proposta em face de
Rafael Felipe Bettega
, sob o fundamento de que a autora não teria comprovado minimamente o direito alegado, por ausência de contrato assinado pelo réu ou outros documentos que demonstrassem a existência da relação jurídica entre as partes.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação monitória, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, tem como pressuposto a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo, que demonstre a existência de obrigação de pagar
quantia em dinheiro
, entregar coisa fungível ou bem móvel determinado.

No caso em análise, a cooperativa autora instruiu a inicial apenas com
documento resumido
de contratação de empréstimo
, acompanhado de planilha de atualização da dívida,
que, segundo alega, demonstrariam a liberação do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) na conta do réu.

Contudo, tais documentos foram unilateralmente produzidos pela própria instituição financeira
,

inexistindo qualquer assinatura
, sem qualquer elemento que comprove a participação ou anuência do réu na contratação
(documento de id 319318912).

O magistrado de primeiro grau, com acerto, entendeu que tais documentos seriam insuficientes para comprovar a relação jurídica entre as partes, por se
tratarem
de documentos unilateralmente produzidos pela autora, sem a assinatura do réu no contrato, seja física ou eletrônica devidamente validada.

Embora a apelante alegue que a contratação teria ocorrido por meio eletrônico, mediante utilização de login e senha pessoais, em ambiente virtual seguro, com validação de dispositivo previamente cadastrado e registro digital da operação, não trouxe aos autos, no momento processual oportuno, qualquer elemento probatório que demonstrasse tais circunstâncias.

Não há nos autos comprovação de que o réu tenha efetivamente acessado o sistema eletrônico da instituição financeira, utilizado login e senha pessoais ou realizado qualquer outra forma de autenticação que pudesse validar a contratação eletrônica.

Tampouco há registro de IP, logs de acesso, comprovantes de validação de dispositivo ou qualquer outro elemento técnico que pudesse corroborar as alegações da apelante quanto à contratação eletrônica.

Sem qualquer comprovante ou extrato de liberação da quantia em favor do apelado.

Ressalte-se que os documentos juntados com o recurso de apelação, que não constavam da petição inicial, não podem ser considerados para fins de análise do mérito da demanda, em razão da preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal.

O momento processual adequado para a juntada de documentos essenciais à comprovação do direito alegado é a petição inicial, salvo as hipóteses legalmente previstas de juntada posterior, que não se verificam no caso em tela.

Quanto à revelia do réu, é cediço que seus efeitos são relativos e não conduzem automaticamente à procedência do pedido, especialmente quando as provas constantes dos autos não são suficientes para demonstrar o direito alegado pela parte autora.

A presunção de veracidade decorrente da revelia incide sobre os fatos alegados, mas não dispensa a parte autora de comprovar minimamente o seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

A ação monitória exige prova escrita que, embora não tenha eficácia de título executivo, deve ser suficiente para demonstrar a existência da obrigação.

No caso em análise, os documentos apresentados pela autora, por serem unilaterais e desprovidos de qualquer elemento que comprove a participação ou anuência do réu, não constituem prova escrita hábil a embasar a pretensão monitória.

Quanto à alegação de que o magistrado deveria ter convertido a ação monitória em ação de cobrança ordinária, verifica-se que tal providência não seria cabível no caso concreto, uma vez que a ausência de prova da relação jurídica entre as partes impediria o prosseguimento da demanda sob qualquer rito.

A conversão do procedimento não supriria a deficiência probatória quanto à existência da própria relação jurídica, questão de mérito que foi corretamente analisada pelo magistrado de primeiro grau.

Nesse contexto, considerando a ausência de prova escrita suficiente para demonstrar a existência da obrigação alegada pela autora, bem como a impossibilidade de considerar documentos juntados extemporaneamente na fase recursal, a sentença de improcedência deve ser mantida.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CRÉDITO PRÉ-APROVAÇÃO – CONTRATO GENÉRICO DO TIPO ADESÃO E SEM IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATANTE – COMPROVANTE DE CONTRATAÇÃO DE CRÉDITO AUTOMÁTICO – DOCUMENTO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PROVA NOS TERMOS DO ART. 700 DO CPC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ação monitória tem por finalidade permitir que o credor exija do dever o pagamento de
quantia em dinheiro
, desde que o credor esteja munido de prova documental pré-constituída, contudo, sem força de título executivo judicial, nos termos do
art
.
700 do CPC, para tanto, é preciso que o documento sobre o qual se fundamenta o pedido seja idôneo para demonstrar, em uma análise inicial, a existência da obrigação. 2. No presente caso, pela análise dos documentos comprobatórios fornecidos pela cooperativa Requerente que não é possível concluir de forma segura que o Requerido tenha de fato contratado o serviço de Crédito Pré-aprovado, nesse cenário, resta incontroverso que a Apelante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do
CPC.
3. Recurso desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10012457420228110099, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/02/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/02/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE
CRÉDITO.
PROVA ESCRITA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Ação Monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – SICOOB CREDIP contra
Jeovercio
Junior Hernandes, fundamentada em dois contratos de crédito pré-aprovado, firmados eletronicamente, nos valores de R$ 5.604,54 e R$ 7
.005,55, totalizando R$ 14.984,23. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de insuficiência de prova escrita apta a demonstrar a existência do crédito ou do vínculo jurídico entre as partes, conforme exigido pelo artigo 700 do CPC.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prova documental apresentada é suficiente para embasar a pretensão monitória; e (
ii
) verificar se a revelia do réu implica presunção absoluta de veracidade dos fatos alegados na inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O artigo 700 do CPC exige a apresentação de prova escrita suficiente para demonstrar a existência do crédito e do vínculo jurídico entre as partes, o que não se verifica nos autos, já que os documentos apresentados foram unilateralmente produzidos pela autora e carecem de força probatória. 4. A revelia, conforme os artigos 344 e 345 do CPC, gera apenas presunção relativa de veracidade das alegações do autor, que pode ser afastada pela insuficiência ou contradição das provas constantes dos autos.
5.
A ausência de contrato devidamente firmado pelo réu ou de comprovantes de depósito dos valores alegados pela autora reforça a inexistência de prova escrita hábil a respaldar a pretensão monitória. 6. Documentos apresentados unilateralmente, como fichas gráficas e extratos não corroborados por contrato ou comprovantes de saque, não constituem prova idônea, conforme precedentes jurisprudenciais citados.
7.
A juntada de novos documentos na fase recursal não pode ser considerada, sob pena de violação ao devido processo legal e à proibição de supressão de instância (art. 5º, LIV, da CF/88). IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova escrita apresentada na ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a existência da dívida e o vínculo jurídico entre as partes.
2.
Documentos unilateralmente produzidos pela parte autora não são aptos a embasar a pretensão monitória. 3. A revelia não dispensa a comprovação mínima dos fatos narrados na inicial, sendo a presunção relativa
afastada pela insuficiência probatória.
4.
A juntada de documentos novos na fase recursal é vedada quando implica supressão de instância Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001402820238110099, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 18/12/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela parte autora em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025